Tribunal: STF
Processo: HC 72657
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-14
Data de publicação: 1995-11-14

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
      - Improcedência da alegação de nulidade da sentença na
fixação da pena, dadas as circunstâncias levadas em consideração
para o aumento acima do mínimo legal. Ademais, havendo motivação
para esse aumento, não é cabível, em "habeas corpus" examinar-se o
"quantum" desse aumento para verificar-se se houve, ou não,
exacerbação do acréscimo, que ficou dentro dos limites da lei.
      - Fixação da pena pecuniária que está justificada pelas
mesmas circunstâncias que motivaram a fixação da pena privativa de
liberdade. Verificar se a situação econômica do réu é, ou não,
condizente com a multa aplicada não pode ser objeto de "habeas
corpus", por implicar a necessidade de reexame de fatos e de provas.
      - Igualmente não é o "habeas corpus" meio idôneo para se
reexaminar se houve, ou não, associação entre o paciente e outros
co-réus.
      - Finalmente, se, em virtude do desdobramento da ação
penal, os outros co-réus tiveram tratamento mais favorável do que o
paciente, isso decorre da admissibilidade do desdobramento pela
legislação processual penal, em nada favorecendo a este.
      "Habeas corpus" indeferido.